Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025935-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (EMBARGANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO AO ENCARGO DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for determinada de ofício, fica sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025935-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: EDSON LEITE DA SILVA

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Câmara (id.
317251186), que
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar que o valor referente aos honorários periciais arbitrados seja rateado entre as partes, na forma do art. 95 do CPC.

Inconformado, o embargante sustenta vício no acórdão
ao impor o rateio dos honorários periciais sem observar duas premissas decisivas, que é
beneficiário da gratuidade da justiça
,
e que a
perícia contábil foi requerida exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A
, o que atrai a aplicação do art. 95, caput e parágrafo único, do CPC, impondo à parte requerente a responsabilidade pelo custeio da prova.

Aduz que o acórdão, ao determinar o rateio,
violou a regra do art. 98, §1º, VI, do CPC
,
segundo a qual o beneficiário da gratuidade não pode ser compelido a antecipar ou suportar despesas processuais, inclusive honorários periciais, bem como, assevera que a prova técnica foi requerida pelo réu, devendo este arcar com a perícia técnica requerida.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se a impossibilidade de rateio dos honorários periciais, de modo que sua responsabilidade seja integralmente atribuída ao Banco do Brasil S.A (Id. 322637874).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (id. 325109888)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
.

Para tanto, o embargante
sustenta vício no acórdão
ao impor o rateio dos honorários periciais sem observar duas premissas decisivas, que é
beneficiário da gratuidade da justiça
,
e que a
perícia contábil foi requerida exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A
, o que atrai a aplicação do art. 95, caput e parágrafo único, do CPC, impondo à parte requerente a responsabilidade pelo custeio da prova.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante, adianto que é caso de
acolher parcialmente os embargos, para sanar o vício apontado tão somente para aclarar a questão, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Na espécie, a realização da perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, por isso, o ônus dos honorários periciais deve ser rateado entre ambas as partes como já explanaod no decisum embargado, nos termos do artigo 95 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COMPLEXOS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL – ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009002-57.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024). “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIO PERICIAL – RATEIO DEVIDO – ART. 95, CPC – DETERMINAÇÃO PARA QUE UMA PARTE ARQUE COM O VALOR INICIAL E OUTRA COM O SALDO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO IGUALITÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, a prova pericial foi determinada de ofício, de modo que a verba honorária deve ser rateada de forma igualitária, nos termos do art. 95, caput, do CPC, ou seja, tanto no pagamento do valor inicial, quanto na quitação do saldo remanescente na entrega do laudo”
(N.U 1024885-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Contudo, embora o decisum embargado tenha determinado o rateio das despesas dos honorários periciais entre as partes, verifica-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de modo que, nesse caso, as despesas devem ser arcadas pelo Estado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for determinada de ofício, fica sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita”.
(N.U 1000096-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes para sanar o vício apontado e determinar que as despesas com os horários periciais de responsabilidade da autora sejam arcadas pelo Estado, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026